Tribunal: TJBA
Processo: 0302823-94.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302823-94.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTO PECAS CELLA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FABIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
do consumidor
. Recurso de apelação.
Embargos à execução. Gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Contrato de cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Capitalização de juros. Encargos moratórios. Revisão de cláusulas contratuais. Inocorrência de abusividade. Mora configurada. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica, com pedido de concessão de gratuidade de justiça. A controvérsia envolve contrato de cédula de crédito bancário, com alegações de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pedido de inversão do ônus da prova, suposta abusividade nas cláusulas de capitalização de juros e encargos moratórios, além de pretensão de afastamento da mora mediante depósito do valor incontroverso.

II – Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (iii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova; (iv) analisar a validade da capitalização mensal dos juros e dos encargos moratórios; (v) avaliar a configuração da mora e a possibilidade de afastamento de seus efeitos.

III – Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que comprove a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. No caso, a documentação apresentada pela apelante demonstrou hipossuficiência, e a parte adversa não impugnou eficazmente essa condição.
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entender suficientemente instruído o feito por prova documental, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

5. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, mesmo nas relações de consumo, sendo necessária a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autoriza o art. 5º da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 592.377/RS, Tema 33), e conforme entendimento das Súmulas 539 e 541 do STJ.

7. Os encargos moratórios previstos no contrato – juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% – são compatíveis com o art. 52, §1º, do CDC, inexistindo cumulação indevida com comissão de permanência, cuja previsão contratual não restou comprovada.

8. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,08% ao mês e 28,54% ao ano) não ultrapassa significativamente a média de mercado à época do contrato (1,85% ao mês e 24,59% ao ano), não se configurando abusiva a ponto de justificar revisão judicial, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

9. A ausência de demonstração de abusividade contratual impede o reconhecimento de mora descaracterizada e prejudica o pedido de depósito do valor incontroverso, ainda mais diante da inadimplência parcial confessada nos autos.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – suspensa a exigibilidade da majoração em razão da gratuidade deferida, cujo efeito se opera ex nunc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0302823-94.2017.8.05.0022
, em que é apelante
AUTO PEÇAS CELLA LTDA – ME e outros

e

apelado
BANCO
BRADESCO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.